Tribunal: TJPA
Processo: 0019556-58.2006.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO II, DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO DO APELANTE COM FULCRO NO PRINCÃPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÃÃO DE INOCÃNCIA, BENEFICIANDO ÃQUELE A DÃVIDA ACERCA DA AUTORIA. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0019556-58.2006.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: LUÍS OTÁVIO DE OLIVEIRA VALENTE RIBEIRO
ADVOGADO: SOTER OLIVEIRA SARQUIS - OAB/PA Nº1.428
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, BENEFICIANDO ÀQUELE A DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 13 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0019556-58.2006.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: LUÍS OTÁVIO DE OLIVEIRA VALENTE RIBEIRO
ADVOGADO: SOTER OLIVEIRA SARQUIS - OAB/PA Nº1.428
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luís Otávio de Oliveira Valente Ribeiro, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) aos 18 dias do mês de setembro do ano de 2006, por volta das 12:00 hs, o Policial Militar "LUIS MARTINS DOS SANTOS", compareceu à Seccional urbana do Comércio, onde veio apresentar o nacional "LUIS OTAVIO DE OLIVEIRA VALENTE RIBEIRO", o qual, momentos antes, havia furtado uma bolsa de cor azul de propriedade da jovem SUELLEN PIRES MOURA, que encontrava-se em frente a residência de seu primo Rafael Augusto Ferreira Barra, conversando com um senhor de nome Leandro Fabrício de Oliveira Siqueira, momento em que aguardava seu primo, pois haviam combinado de saírem juntos.
Por ocasião da conversa, a jovem observou que dois elementos desconhecidos se aproximaram com o pretexto de perguntar as horas; nesse instante, ao perceber que seria vítima de um assalto a jovem pôs-se a correr, porém, o elemento que estava na bicicleta, o qual mais tarde na delegacia foi identificado como sendo o nacional LUIS OTÁVIO DE OLIVEIRA VALENTE, disse a seu comparsa que puxasse a bolsa da mesma, o que acabou ocorrendo, posto que, tal elemento se utilizou de força física para alcançar o seu intento, este que, foi identificado como "OSIRES OLIVEIRA PINHEIRO", que após ser detido e conduzido a referida seccional, juntamente com seu comparsa ora denunciado, foi encaminhado ao DATA, devido ao fato de ser adolescente. Entretanto, em face do imediato reconhecimento por parte da vítima, e da devolução da res furtiva, o ora denunciado LUIS OTÁVIO DE OLIVEIRA VALENTE foi autuado em flagrante delito, tendo sido realizados todos os procedimentos cabíveis na forma da lei.
Excelência, tanto a autoria quanto a materialidade do delito restam provadas através do auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo depoimento da vítima e das testemunhas acostados às fls. 02, 03, 04 e 05; do Auto de Apresentação, de Apreensão e de Entrega acostados às fls. 16, 17 e 18 dos autos bem como pela confissão do ora denunciado acostada às fls. 10; sendo estas suficientes para propositura da Ação Penal.

Houve o recebimento correlato (fl. 81).

Em resposta escrita, o apelante negou a autoria delitiva (fls. 121 a 122).

Sobreveio audiência, na qual se ouviu 01 (uma) testemunha (fls. 146 a 147).

O magistrado de primeiro grau aplicou ao apelante o disposto no artigo 367 do Código de Processo Penal (fls. 191)

Em continuação, ocorreu a oitiva da vítima (fls. 207 a 209).

As partes apresentaram memoriais (fls. 212 a 216 e 217 a 221).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando o apelante à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (fls. 224 a 230).

As razões recursais voltaram-se à absolvição do apelante com fulcro no princípio constitucional da presunção de inocência, beneficiando àquele a dúvida acerca da autoria (fls. 233 a 242).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato recorrido (fls. 250 a 253).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 256).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 260 a 261).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 19 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Relativo aos argumentos em torno da absolvição do apelante, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos da sentença (fls. 225 a 227):
Compulsando os autos, observo que ao final da instrução processual, o crime imputado ao réu foi devidamente comprovado quanto a sua autoria e materialidade através da prova oral produzida em juízo, com o depoimento da vítima e das testemunhas de acusação, que ratificaram,
integralmente
, os elementos de informação amealhados no curso do inquérito policial, tais como os termos de declaração constantes do auto de prisão em flagrante e o Auto de Apreensão e Apresentação de fl. 21/22-IPL e Auto de Entrega de fl. 23/24.
No que tange à tipicidade penal e ao elemento subjetivo do crime em questão, faz-se mister promover a análise das provas orais colhidas durante a fase de inquérito policial e da instrução processual, relacionando-as com os fatos descritos na denúncia.
Inicialmente, cabe frisar que, quando ouvida em sede judicial, a vítima SUELLEN PIRES MOURA confirmou os fatos narrados na denúncia, inclusive testificando que o réu agiu em conluio com outro indivíduo não identificado para assaltá-la.
(...)
A testemunha de acusação LUIZ MARTINS DOS SANTOS quando ouvida em juízo, confirmou o conteúdo de sua declaração prestada durante a fase de inquérito policial, apontando o réu como o autor do crime em comento, certificando que foi encontrada com este a res furtiva.
Com efeito, no tocante a tipicidade, a configuração do delito imputado ao réu está plenamente preenchida nos autos, pois, demonstrou-se que o mesmo subtraiu os bens da vítima, após rendê-la e ameaçá-la, estando caracterizado, portanto, os elementos previstos no tipo penal do caput do art.157, do Código Penal Brasileiro, isto é, a subtração da coisa alheia, bem como a grave ameaça.
Por outro lado, a prova angariada não deixa qualquer dúvida quanto à incidência da causa de aumento de pena do inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal. É dizer, a prova oral produzida com estrita observância das garantias constitucionais constitui elemento probatório firme e congruente a respeito do iter criminis e do modus operandi de que se utilizou o acusado para praticar o delito, em conluio, com mais um indivíduo. No ponto, é válido destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação dos comparsas, sendo suficiente que a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime esteja evidenciada pelas provas produzidas durante instrução processual, conforme se verificou no caso em análise (STJ-HC nº. 206.944¿RJ, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22¿8¿2013; STJ-HC nº. 85.631/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23.11.09; e STJ - HC nº.169.151/DF, Ministro OG Fernandes, DJe de 2.8.10).
Portanto, o conjunto probatório carreado aos autos revelou que a autoria do crime de roubo atribuído ao réu é inconteste, não havendo elementos que possam desacreditar as versões apresentadas pela vítima e testemunhas de acusação, em sede judicial, as quais se mostraram uníssonas e harmônicas entre si, no sentido de que recai sobre o acusado a responsabilidade penal da imputação que lhe é feita. Em conclusão, verifica-se que o réu mesmo agiu com a intenção livre e espontânea de subtrair os bens da vítima, utilizando-se de grave ameaça em concurso de pessoas, caracterizando-se, portanto, o dolo de praticar o crime que lhe foi imputado na denúncia, nos termos do art.18, inciso I, do CPB.
Por fim, não vislumbro a ocorrência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, amoldando-se a ação praticada pelo réu ao tipo penal previsto no art.157, §2º, incisos II, do Código Penal Brasileiro, reunindo as condutas todos os seus elementos jurídicos.

Constato, assim, que o juiz de primeira instância formou seu convencimento pela condenação do apelante, correlacionando as provas orais colhidas nas fases extra e judicial.

Por oportuno, transcrevo-as a seguir.

Primeiramente, eis o dizer da testemunha de acusação Luiz Martins dos Santos perante a autoridade policial (fls. 07):
QUE por volta de 12:00hs do dia de hoje, fazia ronda ostensiva na VTR 1707, no bairro da cidade velha , quando foram acionados por um cidadão que informou ao declarante que havia ocorrido furto naquela área mais precisamente na Tv. Bom Jardim, e que os meliantes fugiam em uma bicicleta, QUE imediatamente saiu em perseguição aos mesmos , alcançando-os na Tv. Monte Alegre entre as Ruas de Óbidos e Triunvirato. QUE com os elementos foi encontrada uma bolsa azul, de propriedade da Sra. Suellen Pires Moura, a qual reconheceu os meliantes como os autores do delito. QUE diante dos fatos deu voz de prisão a ambos os conduzindo a esta Seccional, onde os mesmos se identificaram como sendo Luís Otavio de Oliveia Valente Ribeiro e Ozires Oliveira Pinheiro, adolescente posteriormente encaminhado para a DATA.

Na presença do juiz asseverou o seguinte (fl. 146):
Que estava em ronda em uma viatura quando foram acionados por populares apontando duas pessoas em uma bicicleta, dizendo que acabavam de cometer um assalto; Que em razão disso abordaram as duas pessoas da bicicleta, fazendo a detenção e levado para a Seccional do Comércio; Que não foram apreendidas armas, mas foi recuperada a bolsa da vítima que estava com as duas pessoas na bicicleta; Que a bolsa foi devolvida para a vítima; Que esta reconheceu a bolsa já na Seccional do Comércio; Que não recorda se a vítima reconheceu o acusado como a pessoa que lhe assaltou; Que se não falha a memória, havia um adolescente; Que o que recorda de ter escutado da vítima é que a mesma estava com a bolsa quando duas pessoas estavam na bicicleta e puxaram a referida bolsa; Que nunca fez diligência envolvendo o acusado aqui presente. Que reconhece o acusado aqui presente como uma das pessoas que prendeu e levou à Seccional do Comércio. Dada à defesa de LUIS OTAVIO DE OLIVEIRA VALENTE RIBEIRO esta perguntou e foi respondido: Que não lembra se os acusados, inclusive o menor, prestaram depoimento na Seccional do Comércio.

A vítima, Suellen Pires Moura, por sua vez, na fase inquisitorial, relatou (fl. 10):
QUE No dia de hoje, por volta de 12:00hs, se encontrava frente da casa 197, localizada na Tv. Bom Jardim, conversando com o Sr. Leandro, aguardando seu primo Rafael, com quem pretendia sair, QUE nesse momento dois elementos, ocupando uma bicicleta, se aproximaram do casal e um deles saltou e perguntou às horas para Leandro, QUE a declarante percebeu que ia ser vítima de roubo e começou a correr em direção a casa, porém o meliante que estava na bicicleta gritou para seu parceiro que puxasse a bolsa da vítima, QUE o elemento, que nesta seccional se identificou como sendo Osires Oliveira Pinheiro, arrancou a bolsa da
declarante usando de força física
, e logo depois empreendeu fuga do local, junto com seu companheiro, QUE no interior da bolsa se encontravam R$150,00 (Cento e cinquenta Reais) em dinheiro, um aparelho celular, um talonário de cheques e diversos cartões de crédito, QUE nesse momento saia de sua casa o primo da declarante de nome Rafael, que tentou seguir os meliante, porém foi impedido pela vítima, QUE logo a seguir passou pelo local uma viatura da Policia Militar, para quem solicitaram apoio, QUE os policiais seguiram em perseguição aos meliantes conseguindo detê-los na Tv. Breves, ainda de posse do objeto de furto, QUE a declarante reconheceu como sua a bolsa recuperada pelos policiais. QUE diante dos fatos os elementos foram detidos e encaminhados para esta seccional onde foi lavrado o presente procedimento.

Mais de 11 (onze) anos depois do fato criminoso em questão, ocorreu a oitiva da vítima pelo juiz
a quo
, ocasião em que ela narrou detalhadamente os fatos (fls. 207 a 209):
Que estava na porta da casa do seu primo pois iriam ao banco quando passaram dois na bicicleta, esse rapaz, o Luís Otávio e um outro, que não lembra o nome dele, foi o que desceu para a assaltar; Que o Luís Otávio estava levando ele na bicicleta e o ¿de menor¿ que a abordou com a arma e levou sua bolsa, onde tinha celular, dinheiro, cheque, cartão, tinha tudo, já que estava indo para o banco; Que não lembra quanto tinha de dinheiro; Que conseguiu reaver tudo, porque eles a assaltaram e acha que foram presos uns 15 minutos depois, porque só deu tempo deles dobrarem a esquina da casa e pegaram eles na outra rua; Que quem os pegou foi a polícia; Que reconheceu eles, sem dúvida, porque pegaram eles na mesma hora; Que o outro era menor e foi para DATA. Dada à defesa de LUIS OTAVIO DE OLIVEIRA VALENTE RIBEIRO esta perguntou e foi respondido: Que recuperou todos os objetos que foram subtraídos naquela ocasião; Que não tinha nenhum bem danificado; Que, quando aconteceu, eles foram na bicicleta e, quando dobraram a rua, a polícia deu de encontro com eles, aí eles só fizeram jogar a sua bolsa.

Nesse contexto, embora,
data maxima venia
, não vislumbre, totalmente, as, na sentença, mencionadas ¿unidade¿ e ¿harmonia¿ entre os depoimentos da vítima e de um dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante - únicos ouvidos, também, sob o manto do contraditório e da ampla defesa - de fato, a materialidade e a autoria delitiva mostram-se idenes de dúvidas quanto ao cometimento do crime de roubo majorado: subtração da bolsa da vítima, através de arrebatamento, em concurso de pessoas.

Não há, portanto, como acolher os argumentos recursais.

Para melhor fundamentar:
EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. VII DO CP E 244-B DO ECA C/C 69 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS EM JUÍZO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE PRATICOU OS DELITOS PELOS QUAIS FOI CONDENADO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE SOMENTE À MULTA PORQUE FOI IMPOSTA COM INOBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(5928037, 5928037, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-11
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS HÁBEIS E ROBUSTAS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÇÃO UNÂNIME.
(2020.02685684-20, 215.905, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator